Tribunal: TJDFT
Processo: 0027753-17.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não dispõem da aptidão para oportunizar a pretensão recursal de reforma da decisão em favor da parte apelada, muito menos para permitir a análise de questões não levadas ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Conforme fixado no Tema no 970 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. In casu, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes prevê a incidência de cláusula penal em favor do adquirente da unidade imobiliária (autores) no caso de inadimplemento do vendedor (ré), não é possível sua cumulação com lucros cessantes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.